Tribunal: TJDFT
Processo: 0715712-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Eustáquio de Castro Número do processo: 0715712-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEX ISACKSSON ACACIO, ALINY ISACKSSON ACACIO, ALESSANDRA ISACKSSON ACACIO AGRAVADO: MARIA JOSE MACIEL ISACKSSON DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Alessandra Isacksson Acácio e Outros contra decisão da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga que determinou a emenda da petição inicial para que fossem apresentados documentos que justificassem a concessão da gratuidade de justiça por eles pleiteada (autos no 0706520-39.2023.8.07.0007, ID no 156390454). 2. Os agravantes foram intimados para se manifestarem quanto ao cabimento do recurso, uma vez que a gratuidade de justiça sequer foi apreciada na origem (ID no 46184890). 3. Resposta no ID no 46445091. 4. O recurso foi encaminhado ao substituto legal para apreciação do pedido de urgência (ID no 46501833). 5. Cumpre decidir. 6. O art. 932 do CPC/15 disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifado na transcrição]. 7. Ao receber a petição inicial, o Juiz, caso identifique a existência de algum vício passível de ser corrigido ou de questão que prejudique a análise do mérito da controvérsia, deve proporcionar ao autor a respectiva emenda. Também é dever do Magistrado determinar a adequação da pretensão às disposições legais pertinentes, viabilizando o processamento da demanda. 8. Esse ato judicial, no entanto, não possui conteúdo decisório, mas meramente saneador e, portanto, não se expõe a qualquer tipo de impugnação recursal, conforme estabelecem os arts. 203, § 2o, 321 e 1.015, todos do CPC. 9. Assim, nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC, somente há pronunciamento decisório quando a petição inicial for recebida ou indeferida. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1365680, 07141114420218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada 10. Na nova sistemática processual o Agravo de Instrumento será admissível nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do CPC, a qual somente poderá ser mitigada mediante a demonstração de urgência, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). 11. A decisão recorrida determinou a emenda à inicial, com a intimação dos autores, agravantes, para que apresentassem documentos que justificassem a concessão da gratuidade de justiça. 12. Logo, ainda não houve pronunciamento judicial quando ao pedido de gratuidade de justiça formulado, o que impede a sua apreciação nesta esfera recursal, sob pena de caracterizar supressão de instância, que não pode ser admitida, pois afronta o direito ao duplo grau de jurisdição. 13. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1640051, 07274304520228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJE: 25/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 14. Do mesmo modo, não há demonstração de urgência que justifique o processamento do recurso, uma vez que na origem a demanda foi suspensa (ID no 157634191), o que afasta a ocorrência de prejuízo processual ou material. 15. Diante da inexistência previsão legal para interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que possibilita a emenda da petição inicial para que os autores comprovem, mediante a juntada de documentos, os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, incabível o processamento deste recurso (CPC, art. 932, III). DISPOSITIVO 16. Não conheço o Agravo de Instrumento por ser manifestamente inadmissível (CPC, arts. 203, §2o, 321 e 932, III). 17. Comunique-se à 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, encaminhando cópia desta decisão. 18. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 19. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 20. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC/15. 21. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 10 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO